Tribunal: STF
Processo: HC 179409
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Com a petição/STF nº 65.544/2020, os impetrantes buscam seja este processo retirado do calendário de julgamentos virtuais e reinserido em pauta presencial. Afirmam o interesse em realizar sustentação oral. Reiteram o articulado na inicial do habeas corpus. Postulam seja determinada realização de audiência pública, inquirição de terceiros e submissão a análise pelo Pleno, mencionando a relevância do tema alusivo ao alcance do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal e a necessidade de uniformizar a interpretação da norma.
    Vossa Excelência, em 13 de julho de 2020, deferiu a medida acauteladora para afastar as custódias preventivas dos pacientes, ante excesso prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão, em 17 de agosto último, na pauta virtual da Primeira Turma, com exame agendado para ter início em 28 próximo. 
    2. Os pedidos não estão acompanhados de justificativa relevante, inexistindo situação a levar à convocação de audiência, admissão de terceiros e submissão do processo a julgamento pelo Pleno. Ante a pandemia de covid-19 e ausente qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. Constata-se que o objetivo maior dos pleitos é projetar no tempo a liminar que resultou no afastamento das preventivas. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator